Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-21.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007728-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANETE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 454.016.912-20 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, e manteve a sentença que não concedeu indenização por dano moral, ao aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1007728-21.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Janete de Souza Pereira

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que

NEGOU

PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Agravante,

o qual pugnava pela reforma da sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares; que seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência da dívida cobrada pela parte ré, no valor de R$ 127,60 (cento e vinte e sete reais e sessenta centavos) e oriunda do suposto contrato nº 0003469854202211; também seja DETERMINADO que a parte ré retire o nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, caso ainda não tenha sido feito, em 05 (cinco) dias, a partir da ciência desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, por fim, pelo julgamento IMPROCEDENTE do pedido contraposto, extinguindo o processo.”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

MÉRITO:

A parte Agravante alega que houve aplicabilidade de forma equivocada da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que as anotações já haviam sido excluídas antes do ajuizamento da ação e que houve utilização de informações além do objeto do processo quando se buscou outras inserções de outros extratos anteriores ao extrato objeto da presente ação. A
ssim,
requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja fixada indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC.

3. A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 127,60 – datado em 25/11/2022, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme histórico do SCPC juntado aos autos, constou a existência de anotações preexistentes inserida pela Club Mais, Gazin e Eletrônica Digital, as quais inexistem informação nos autos, portanto, escorreita a sentença que aplicou a súmula 385 do STJ. Conforme se vê:

5. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

6. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares; que seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR

a inexistência da dívida cobrada pela parte ré, no valor de R$ 127,60 (cento e vinte e sete reais e sessenta centavos) e oriunda do suposto contrato nº 0003469854202211; também seja DETERMINADO que a parte ré retire o nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, caso ainda não tenha sido feito, em 05 (cinco) dias, a partir da ciência desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, por fim, pelo julgamento IMPROCEDENTE do pedido contraposto, extinguindo o processo.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”

Esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual aplicou o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o apontamento preexistente foi excluído posteriormente a disponibilização da negativação discutida nestes autos, tendo o extrato de negativações juntado nos autos pela Agravada, sendo, portanto caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025